Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600979-44.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600979-44.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600979-44.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600979-44.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em face de Antonio
Carlos Alves Gonçalves, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em endereços
eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e condenar cada um do
representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante a regularização da
informação dos endereços eletrônicos no curso da lide, revogo a decisão liminar para permitir que
os representados voltem a veicular a sua propaganda eleitoral nos endereços que informaram à
Justiça Eleitoral (Representação por Propaganda irregular c/c pedido liminar, com fulcro no art. 29,
§§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que desde meados de setembro de
2020, nas páginas de internet, a parte Representada realizou postagens de propaganda eleitoral,
ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando não for
previamente informada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I, § 1º, da Lei nº 9 .504/97 e artigo 28, I, § 1º
Res. TSE nº 23 .610/2019; Informações dos posts: "Tamo junto, Tonhão da Roseira 22321"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO CARLOS ALVES GONCALVES (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21888
316
03/12/2020 11:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 57.524
RECURSO ELEITORAL 0600979-44.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES GONCALVES
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARTIGO 57-B DA LEI
Nº 9.504/97 – POSTAGENS EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça
Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral.
Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 21888316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 11:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120311103707700000021227742
Número do documento: 20120311103707700000021227742

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou procedente a
Representação por Propaganda Irregular, realizada em endereços eletrônicos não
comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00.
A r. sentença consignou que há “(...) necessidade de informação prévia à
Justiça Eleitoral tanto dos sites dos candidatos, partidos políticos e coligações, quanto
dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas (...) ainda que o candidato possa informar o endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral após o pedido de registro da candidatura, até que ele faça a
”.
informação, não pode veicular propaganda eleitoral por meio dele na internet (...)
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a legislação é
explícita quanto à necessidade de informação dos sítios de partidos e candidatos, mas
não é no que diz respeito às redes sociais. Aduz que a legislação não exige a
comunicação prévia das redes sociais à Justiça Eleitoral, a qual pode ser realizada a
qualquer momento. Sustenta que não há nos autos notícia de que as suas redes sociais
tenham sido utilizadas para realização de campanha por meios vedados, sendo que a
ausência de tais informações no RRC não se deu por má-fé ou por vontade deliberada
de escondê-las, mas tão só por um lapso, de forma que se revela ofensiva ao princípio
da razoabilidade a aplicação da multa de R$5.000,00. Por fim, requer seja reformada a
r. sentença, afastando-se a aplicação da multa.
Em contrarrazões, a parte recorrida requer a manutenção da sentença,
uma vez que não houve informação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
em que foram veiculadas as propagandas na internet.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, sob o fundamento de que não merece reparo a r.
sentença, eis que a publicação de materiais de propaganda eleitoral, em perfil não
indicado previamente à Justiça Eleitoral, ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da
Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

VOTO

Num. 21888316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 11:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120311103707700000021227742
Número do documento: 20120311103707700000021227742

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da obrigatoriedade de
comunicação prévia, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos em que será
veiculada propaganda eleitoral pelos candidatos.
Quanto à possibilidade de veiculação de propaganda na Internet, o art.
57-B da Lei das Eleições dispõe que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1 Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
o
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

No presente caso, a parte recorrente teria utilizado seu perfil junto às
plataformas digitais Facebook e Instagram, não informado à Justiça Eleitoral, para a
divulgação de atos de propaganda eleitoral, como se pode aferir nas imagens anexas à
Petição Inicial.
Da leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a obrigatoriedade
dos Partidos e seus candidatos procederem à comunicação prévia, à Justiça Eleitoral,
dos endereços eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda eleitoral.
Todos os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais,
Num. 21888316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 11:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120311103707700000021227742
Número do documento: 20120311103707700000021227742

, devem ser,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de Internet assemelhadas)
obrigatoriamente, informados à esta Justiça Especializada, como decidiu recentemente
esta Corte:

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há
litispendência entre ações eleitorais quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam por postagens diferentes, realizadas em
perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos
que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido
RECURSO ELEITORAL nº 0600145-84.2020.6.16.0023, Relator(a) Fernando
Quadros da Silva, Julgamento 25/10/2020:)

Logo, resta evidente o desrespeito à legislação pela parte recorrente, não
assistindo razão quanto ao pleito de reforma da r. sentença.
Outrossim, também não merece prosperar o argumento de que a multa
imposta não observa à razoabilidade, vez que aplicada no mínimo legal:

Art. 57-B
(...)
§ 5 A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
o
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Inobstante entenda que cabe à Justiça Eleitoral intervir o mínimo possível
no processo eleitoral, devendo a punição ou a vedação serem tidas como exceção,
além de ser um defensor da liberdade de expressão, não acolho os argumentos
Num. 21888316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 11:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120311103707700000021227742
Número do documento: 20120311103707700000021227742

expostos pela parte recorrente, eis que atuou em claro desrespeito com o contido na
norma eleitoral, a qual impõe aos candidatos o registro prévio, perante à Justiça
Eleitoral, de seus sítios/blog/redes sociais utilizados para disseminação de propaganda
eleitoral, merecendo ser mantida a r. sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo-se a sentença que julgou procedente a presente demanda e impôs multa no
mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

ROGERIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600979-44.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES GONCALVES
- Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181

DECISÃO

Num. 21888316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 11:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120311103707700000021227742
Número do documento: 20120311103707700000021227742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.

Num. 21888316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 11:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120311103707700000021227742
Número do documento: 20120311103707700000021227742